Tribunal: STF
Processo: ARE 1366944
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. EXERCICIO FINANCE!RO 2012. PRESTAÇÃO DE CONI'AS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS Nºs '24 E 28/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que desaprovou as contas anuais do exercício financeiro de 2012.



    2. No caso, as contas foram desaprovadas devido a irregularidades atinentes a: (i) recursos de origem não identificada; (ii) não comprovação de transferência de sobra de campanha; (iii) ausência de comprovação de despesas, em razão da desobediência as exigências contidas no art. 44 da Lei n° 9.096/1995, bem como no art.90, 1 e II, da Res.-TSE n° 21.841/2004; (iv) ausência de comprovação de gastos com combustíveis; e (v) inexistência de contrato de locação de veículo. Essas irregularidades, segundo o acórdão regional, alcançaram 34,40% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.



    3. A modificação da conclusão do acórdão regional, relativamente a ausência de comprovação das despesas e da origem de recursos, a fim de afastar as irregularidades que levaram a desaprovação das contas, exigiria o Al no 82-81.2013.6.14.0000/PA reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula no 24/TSE).



    4. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que não é realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e aquele apontado como paradigma (Súmula n o 28/TSE).



    5. Agravo a que se nega seguimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 133).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 142).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 9.096/1995 e Resolução 21.841/2004-TSE), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator